Tribunal: STF
Processo: AI 621929
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-07-01
Data de publicação: 2008-07-01

Ementa:
1. Embargos de declaração em agravo regimental. 2. A ocorrência de
   feriado local deverá estar devidamente demonstrada nos autos
   quando da apreciação da tempestividade do recurso pelo tribunal
   ad quem. Precedentes. 3. A declaração expressa da tempestividade
   do recurso pelo Tribunal a quo supre a necessidade de comprovação
   de tal fato por documento oficial.  4. Embargos declaratórios
   acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer e dar
   provimento ao agravo regimental interposto.